Tribunal: TJMT
Processo: 1027427-66.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027427-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELEM DE SOUZA COSTA - CPF: 027.407.221-17 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM
, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL DO
PARCELAMENTO DA MATRÍCULA TARDIA (PMT) E
EXTRATO FINANCEIRO

–

SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM
, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL DO
PARCELAMENTO DA MATRÍCULA TARDIA (PMT) E
EXTRATO FINANCEIRO

–

SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, a Instituição de Ensino, obteve êxito em comprovar mediante robusto conjunto probatório que a Recorrente realizou a contratação do curso de
Pedagogia – Licenciatura, vindo a concluir e colar grau em fevereiro/2022,
e que em razão do inadimplemento das prestações contratuais, fora inscrita no cadastro de inadimplentes.

Demonstrado que o consumidor fez a utilização dos serviços disponibilizados pela reclamada e deixou débitos em aberto, constata-se que a inscrição da recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do regular exercício do direito do recorrido ante o descumprimento contratual, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCIELEM DE SOUZA COSTA, contra sentença prolatada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão ao julgar improcedente o pedido inicial fundamentou-se em contrato de aceite digital em branco, sem qualquer assinatura da Recorrente e, que a Recorrida trouxe apenas prova unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação da recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
FRANCIELEM DE SOUZA COSTA

ajuizou ação em desfavor do PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A (EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.), requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor total de R$ 845,80 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), decorrente do contrato
nº 122758573678
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180085275), sob o fundamento de que
o Requerido comprovou mediante robustas provas, a existência de relação jurídica entre as partes decorrente dos serviços estudantis prestados à Requerente.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, suscitando que o
contrato de aceite digital não contém qualquer assinatura e que,
as provas aportadas aos autos pela instituição de ensino são unilaterais.

Desse modo, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão daquela exarada pela magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque,
a existência da relação jurídica entre as partes ficou demonstrada no processo, já que da documentação juntada constatei que a recorrente ingressou no curso de Pedagogia – Licenciatura, ofertado pela recorrida, e concluiu o curso em 31/12/2021 e colou grau em 16/02/2022 (id.

180085256), constando a situação acadêmica com o status de formada.

O recorrido a fim de corroborar o acervo probatório, acostou também na contestação, aceite digital do contrato de prestação de serviços educacionais (PMT), histórico escolar, boletim, situação acadêmica, demonstrativo financeiro da semestralidade e extratos das mensalidades (id.

180085256/

180085270), documentos tais que comprovam efetivamente a origem do débito e a legitimidade da cobrança

Nesse sentido, não há que se falar em inexigibilidade do débito e direito a indenização por danos morais, pois comprovado a regularidade da restrição.

Ademais,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a Sra. Francielem a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Por fim, evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno, a reclamante a título de litigância de má-fé, ao pagamento de multa no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023